Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709252-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELMIRO ROCHA FERNANDES JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais, no prazo de 15 dias (§ 2o, art. 1.021, CPC). Em seguida, intime-se a parte embargada para a mesma finalidade. Exclua-se o processo da sessão de julgamento. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.